Tribunal: TJES
Processo: 5008464-60.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008464-60.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: DANIELA HAMERLY SOARES HARTWIG BRANDAO e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - 2ª VARA
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Preventivo
, com pedido liminar, impetrado em favor de
PAULO BRANDÃO JUNIOR HARTWIG
, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ,
que recebeu a denúncia ofertada pelo Ministério Público em face do paciente pela suposta prática da contravenção penal prevista no art. 21 da Lei 3.688/41.

A impetrante requer o trancamento da ação penal movida contra o paciente no tocante à contravenção penal prevista no art. 21 da Lei 3.688/41 alegando ilegalidade da prisão em flagrante, nulidade do inquérito policial pelo fato da vítima não ter sido encaminhada para realizar exame de corpo de delito, que a vítima requereu a revogação das medidas protetivas e manifestou o desinteresse em representar em face do paciente. Alega ainda nulidade da denúncia que foi oferecida sem uma narrativa acusatória detalhada, nulidade da decisão que recebeu a denúncia por carência de fundamentação e ausência de justa causa. Deste modo, requer liminarmente a suspensão do feito.

O pleito liminar fora analisado e rejeitado (ID 3267027).

Informações prestadas pela autoridade (ID 3294970).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando para que seja julgado prejudicado o writ (ID3336940).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus Preventivo
, com pedido liminar, impetrado em favor de
PAULO BRANDÃO JUNIOR HARTWIG
, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ,
que recebeu a denúncia ofertada pelo Ministério Público em face do paciente pela suposta prática da contravenção penal prevista no art. 21 da Lei 3.688/41.

A impetrante requer o trancamento da ação penal movida contra o paciente no tocante à contravenção penal prevista no art. 21 da Lei 3.688/41 alegando ilegalidade da prisão em flagrante, nulidade do inquérito policial pelo fato da vítima não ter sido encaminhada para realizar exame de corpo de delito, que a vítima requereu a revogação das medidas protetivas e manifestou o desinteresse em representar em face do paciente. Alega ainda nulidade da denúncia que foi oferecida sem uma narrativa acusatória detalhada, nulidade da decisão que recebeu a denúncia por carência de fundamentação e ausência de justa causa. Deste modo, requer liminarmente a suspensão do feito.

O pleito liminar fora analisado e rejeitado (ID 3267027).

Informações prestadas pela autoridade (ID 3294970).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando para que seja julgado prejudicado o writ (ID3336940).

Pois bem. Após detida análise dos autos, por ora, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Inicialmente, gostaria de registrar que se equivocou à Procuradoria de Justiça ao entender que estaria prejudicado o pedido, pois não houve o arquivamento da ação penal originária. Vale destacar que o mencionado arquivamento ocorreu nos autos nº 0000651-75.2022.8.08.0062 em trâmite na 2ª Vara de Piúma, tratando-se de fatos diversos.

A defesa alega que o paciente estava em casa trabalhando quando foi surpreendido pela Polícia Militar (acionada por terceiros) sob a nefasta alegação de que estaria agredindo sua esposa, sendo que esta havia saído para visitar familiares e sequer estava em casa.

Diferente do que alega a defesa, a polícia militar foi até a sua residência após sua esposa comparecer à Delegacia e relatar ter sido ameaçada e agredida. Os policiais que atenderam a ocorrência relataram que prosseguiram até a residência do casal e havia diversos objetos no quintal da casa, como máquina de lavar, colchão, secador de cabelo e diversos livros que o paciente afirmou serem seus, mas a vítima afirmou serem seus e que alguns estariam danificados. Consta ainda que o paciente se recusou a sair de casa e se trancou dentro de casa, negando qualquer agressão e não franqueou a entrada da guarnição. Assim, a porta foi arrombada com o consentimento da vítima, sendo necessário o uso de força moderada para conter o paciente que foi algemado e conduzido à Delegacia.

Assim, não vislumbro qualquer nulidade da prisão em flagrante.

A impetrante alega ainda a nulidade do inquérito policial pelo fato da vítima não ter sido encaminhada para realizar exame de corpo de delito.

Em resumo, consta da declaração da vítima na esfera policial que o paciente, seu marido, se envolveu em uma confusão com a finalidade de socorre-la, oportunidade em que perdeu o celular e passou a exigir que a mesma lhe comprasse novo aparelho, ocasião em a pegou pelos braços e a intimidou a sair com ele para roubar um aparelho e, caso contrário, a mataria.

Ora, o presente caso é de contravenção penal de vias de fato, que não deixa vestígios materiais sobre o corpo da vítima, sendo prescindível a realização do exame de corpo de delito. Ademais, caso ocorresse algum tipo de lesão verificável, a conduta seria tipificada como lesão corporal, caracterizando o crime do art. 129 do CP.

A impetrante sustenta também que a vítima requereu a revogação das medidas protetivas e manifestou o desinteresse em representar em face do paciente afirmando não ter sofrido qualquer violência ou ameaça, nem mesmo vias de fato.

Diferente do que alega a defesa, verifica-se que, além de comparecer perante à autoridade policial e relatar a agressão sofrida, a vítima expressamente requereu a concessão de medidas protetivas e ainda relatou ter sido agredida em outra oportunidade. Posteriormente, após se reconciliar com o marido, pediu a revogação das medidas.

Portanto, não vislumbro qualquer nulidade constante do inquérito policial.

Prosseguindo, a suspensão ou trancamento da ação penal por meio da via estreita do
Habeas Corpus
é medida excepcional, somente possível de ser adotada quando comprovado, por prova pré-constituída, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito.

Nesse sentido:
“[...] O trancamento de ação penal ou de procedimento investigativo na via estreita do habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito, o que não é o caso dos autos. [...]”
(RHC 76.937/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 24/02/2017).

Na presente hipótese, a impetrante aduz que a denúncia foi oferecida sem uma narrativa acusatória detalhada, nulidade da decisão que recebeu a denúncia por carência de fundamentação e ausência de justa causa.

Verifico que a peça acusatória não foi acostada na sua integralidade, mas é possível extrair que o paciente foi denunciado por suposta infringência ao art. 21 caput da Lei de Contravenções Penais e art. 147 do CP narrando a Denúncia que o paciente ameaçou de morte a vítima e segurou-lhe pelos braços, intimidando-a.

Em que pese a deficiente instrução do
writ
, é possível extrair nas páginas acostadas que as condutas criminosas em tese praticadas pelo paciente estão devidamente tipificadas na mencionada peça acusatória, com indícios mínimos de autoria e materialidade, mormente se considerado que a vítima compareceu à Delegacia para relatar os fatos ocorridos e requerer medidas protetivas.

Tenho, portanto, que a denúncia devidamente descreveu o fato e as circunstâncias do crime, com nítida correspondência com a classificação penal, evidenciando, com isso, os requisitos elencados no artigo 41, do Código de Processo Penal, que assim dispõe:

Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

No que tange à falta de justa causa para o exercício da ação penal, sustenta a impetrante que a acusação não possui elementos probatórios mínimos, suficientes para revelar a existência de autoria dos crimes imputados.

Sem razão a impetrante quando alega insuficiência de provas que justifique o trancamento da ação penal. Como dito anteriormente, a própria vítima compareceu à Delegacia para relatar a ameaça e agressão sofrida e requer a concessão de medidas protetivas.

De mais a mais, em leitura da r. decisão em que foi recebida a denúncia, verifiquei que o d. Juiz de origem afastou a alegação de ausência de justa causa de forma fundamentada, ressaltando que
“em relação à contravenção penal das vias de fato, tenho que a referida peça qualificou adequadamente o acusado e descreveu, de forma minuciosa a conduta atribuída ao mesmo, atendendo, portanto, aos requisitos formais do artigo 41 do Código de Processo Penal. Por outro lado, a denúncia está acompanhada do requerimento de medida protetiva apresentado pela vítima (fls. 09/21), bem como do inquérito policial de fls. 40/72, documentos que fornecem elementos mínimos de provas da imputação ”.

Entendo, pois, que não há evidências suficientes para afastar a prova da materialidade e os indícios de autoria em desfavor do paciente, sendo discussão pertinente para o mérito da ação, consoante já restou decidido por este Primeira Câmara Criminal. Senão vejamos:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVAS. MOMENTO INOPORTUNO PARA EXAME APROFUNDADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. NA. ORDEM DENEGADA
1.A via estreita do Habeas Corpus é desprovida de maior dilação probatória, não sendo o meio correto para a análise do mérito da ação principal, sobretudo quando existem indícios suficientes de autoria delitiva.
2. Os autos informam gravidade do delito amplamente demonstrada, decisão devidamente fundamentada no preenchimento dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP, quais sejam: garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. 34. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000200, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/07/2017, Data da Publicação no Diário: 04/08/2017).

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. VIAS DE FATO. NULIDADE PRISÃO FLAGRANTE. INOCORRÊNCIA. EXAME DE CORPO DE DELITO. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS. MEDIDAS PROTETIVAS REQUERIDAS PELA VÍTIMA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO VERIFICADA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REJEITADA. HABEAS CORPUS NEGADO.

1. A polícia militar foi até a residência do paciente após sua esposa comparecer à Delegacia e relatar ter sido ameaçada e agredida. Os policiais que atenderam a ocorrência relataram que o paciente não franqueou a entrada da guarnição. Assim, a porta foi arrombada com o consentimento da vítima, sendo necessário o uso de força moderada para conter o paciente que foi algemado e conduzido à Delegacia. Assim, não se vislumbra qualquer nulidade da prisão em flagrante.

2. O presente caso é de contravenção penal de vias de fato, que não deixa vestígios materiais sobre o corpo da vítima, sendo prescindível a realização do exame de corpo de delito.

3. Além de comparecer perante à autoridade policial e relatar a agressão sofrida, a vítima expressamente requereu a concessão de medidas protetivas e ainda relatou ter sido agredida em outra oportunidade. Posteriormente, após se reconciliar com o marido, pediu a revogação das medidas. Desta forma, ausente qualquer nulidade do inquérito policial.

4. A denúncia devidamente descreveu o fato e as circunstâncias do crime, com nítida correspondência com a classificação penal, evidenciando, com isso, os requisitos elencados no artigo 41, do Código de Processo Penal.

5. Sem razão a impetrante quando alega insuficiência de provas que justifique o trancamento da ação penal, uma vez que a própria vítima compareceu à Delegacia para relatar a ameaça e agressão sofrida e requer a concessão de medidas protetivas

6. Ordem conhecida e denegada.

DECISÃO

À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.